Tribunal: TJBA
Processo: 8002767-37.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002767-37.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: IRANILDO LAURO ROCHA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE.
REALIZAÇÃO DE
RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ENCÉFALO, COM ANESTESIA E SEM CONTRASTE,
E CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA OUTRO MUNICÍPIO CASO NECESSÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 196 DA CF/88 E DO

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DE Nº 793 DO STF.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE RESSARCIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. CONFISSÃO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DA RESPONSABILIDADE CONJUNTA. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO.
INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. NÃO FORNECIMENTO DO
EXAME
SOLICITADO.
AUTORA COM MICRONANIA. SUSPEITA DE MICROCEFALIA. NECESSIDADE PARA DEFINIÇÃO DE FUTURO TRATAMENTO
DEMONSTRADA EM RELATÓRIO
E REQUISIÇÃO
ADUNADOS.

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA SOBRE RESERVA DO POSSÍVEL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8002767-37.2024.8.05.0156
, em que é apelante
o
MUNICIPIO DE MACAUBAS
e apela
d
a

LUNA MARIA JESUS ROCHA,
representada pelo seu genitor
IRANILDO LAURO ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça